Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ACUSAÇÕES SEM RESPALDO FÁTICO. DANO MORAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RETRATAÇÃO. VIABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. o dano moral é caracterizado quando o autor da ação comete ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa. Ou seja, aquele ofende direitos fundamentais do outro indivíduo, tais como à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem.Deveras, incorre na prática de dano moral a pessoa que profere ofensas verbais, imputando condutas inverídicas a outrem.
2. A imputação de irregularidades a ex-síndico, equiparadas a crimes, sem a ratificação por meio de auditoria ou órgãos públicos competentes (Ministério Público, Judiciário etc), enseja a responsabilização do ofensor a reparar os danos morais infligidos à vítima.
3. Uma vez reconhecida a ofensa, indispensável que a mesma plateia tenha acesso ao resultado da demanda judicial, a fim de que a honorabilidade da pessoa ofendida seja restabelecida, em homenagem ao princípio da reparação integral do dano causado.
4. Apelações de ambas as partes desprovidas.